Tribunal: TJDFT
Processo: 0013338-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013338-23.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SILVA PORTELA, JULIANO ITABAIANA DE MOURA APELADO: JULIANO ITABAIANA DE MOURA, FERNANDA SILVA PORTELA, FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL D E S P A C H O Após inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 30755920), o apelante JULIANO ITABAIANA DE MOURA formula pedido de justiça gratuita, alegando estado de miserabilidade. Analisarei a pretensão após o julgamento dos recursos, a fim de evitar tumulto processual. Antecipo, desde logo, que a gratuidade da justiça concedida na fase recursal não gera efeitos retroativos. Dê-se ciência á parte requerente. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2021 14:10:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator